Tribunal: TJSP
Processo: 1002077-12.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva - Danos elétricos nos equipamentos do segurado - Alegação da seguradora autora de que esses danos foram causados por falha na rede de distribuição elétrica administrada pela ré - Direito de regresso da seguradora autora que demandava prova do efetivo pagamento aos seus segurados da indenização securitária - Prova documental do pagamento que constitui

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva - Danos elétricos nos equipamentos do segurado - Alegação da seguradora autora de que esses danos foram causados por falha na rede de distribuição elétrica administrada pela ré - Direito de regresso da seguradora autora que demandava prova do efetivo pagamento aos seus segurados da indenização securitária - Prova documental do pagamento que constitui pressuposto do direito de regresso - Fato constitutivo do direito alegado na inicial não demonstrado suficientemente - Art. 373, I, do atual CPC - Sentença reformada - Recurso provido."